Tribunal: TJDFT
Processo: 0726795-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726795-69.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: IMARA DALONI PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a peça de ID 18202170, por intermédio da qual a exequente retifica o valor da causa, atribuindo quantia superior àquela inserida na guia de custas judiciais (ID 13098741), deverá promover o recolhimento dos emolumentos complementares. Intime-se a exequente para trazer, em 5 (cinco) dias o comprovante do respectivo pagamento. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador